Tribunal: TJMT
Processo: 0003209-95.2008.8.11.0007
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003209-95.2008.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), DISTARCTICA - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - EPP - CNPJ: 00.081.151/0001-11 (APELADO), EMILI GALVAO ARANHA - CPF: 041.358.841-64 (ADVOGADO), ANTONIO PERDOMO - CPF: 236.323.489-87 (APELADO), MARIA INES VALVERDE ARROTEIA - CPF: 298.832.611-87 (APELADO), EDSON ARROTEIA - CPF: 175.837.481-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANA CAROLINA DE MORAIS BLASKIEVICZ - CPF: 057.267.741-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade e extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal n.º 0003209-95.2008.8.11.0007, com fundamento na decadência dos créditos tributários constantes da CDA nº 2008260, condenando o exequente ao pagamento de honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu decadência na constituição do crédito tributário relativo ao ICMS não recolhido pelo contribuinte, diante da ausência de entrega da GIA-ICMS.

III. Razões de decidir

3. O lançamento do crédito tributário se deu por meio de auto de infração lavrado em 1997, com a notificação do contribuinte, o que, conforme a Súmula 622 do STJ, faz cessar o prazo decadencial para sua constituição. 4. A constituição definitiva do crédito se deu apenas em 2005, ao fim do processo administrativo fiscal, hipótese que não configura decadência, nos termos da jurisprudência do STJ e do CTN, art. 173, I. 5. A presunção de certeza e liquidez da CDA, prevista nos
arts
. 3º da LEF e 204 do CTN, não foi elidida por prova inequívoca.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento: “1. A notificação do auto de infração interrompe a contagem do prazo decadencial para constituição do crédito tributário. 2. A constituição definitiva do crédito pode ocorrer após o fim do processo administrativo, desde que iniciado dentro do prazo legal.”

________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 149, 150, 151, 173, 204; LEF, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 555; STJ, Súmula 622; TJMT, N.U 1008015-78.2021.8.11.0015, j. 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da
Comarca de Alta
Floresta–MT
, que, nos autos da execução fiscal n
.
º
0003209-95.2008.8.11.0007
, movida em face de
Distarctica
- Distribuidora de Bebidas Ltda -
Epp
, Antônio
Perdomo
, Maria
Inês
Valverde Arroteia

e

Edson Arroteia
,
acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a decadência dos créditos tributários inscritos na CDA n
.
º
2008260
e, consequentemente, extinguiu a ação.

Irresignado, o apelante sustenta
que
a decadência
no âmbito tributário está relacionada ao prazo para a constituição do crédito, sendo regulada, no caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, pelas disposições contidas nos artigos 150, § 4º, e 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Segundo o Apelante, o art. 150, § 4º, aplica-se quando há declaração e pagamento parcial do tributo pelo contribuinte, antecipando o início do prazo decadencial. Por outro lado, o art. 173, inciso I, é aplicável nos casos em que não há qualquer recolhimento do tributo, sendo, portanto, a regra pertinente ao caso em análise, uma vez que não houve pagamento prévio.

D
estaca que, nos casos de ausência de pagamento antecipado, o prazo decadencial para a constituição do crédito inicia-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, inciso I, do CTN. Além disso, argumenta que a constituição do crédito tributário ocorre em dois momentos distintos. O primeiro é a constituição provisória, que se dá com a notificação do contribuinte sobre o lançamento, momento em que se interrompe a contagem do prazo decadencial. O segundo é a constituição definitiva, que ocorre ao término do processo administrativo tributário, iniciando-se, a partir de então, o prazo prescricional para a cobrança, conforme o art. 174 do CTN.

No caso concreto, a constituição provisória do crédito ocorreu em 1997, com a notificação do contribuinte, e sua constituição definitiva deu-se somente em 2005, ao final do processo administrativo. Nesse contexto, afirma que não há falar em decadência nem em prescrição do crédito tributário, conforme demonstrado nos documentos fiscais anexados aos autos e na impugnação apresentada à exceção de
pré
-executividade.

Diante disso, o Apelante requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a reforma da sentença para afastar a declaração de decadência, assegurando a continuidade da cobrança do crédito tributário.

Em contrarrazões a Apelada,
Distarctica
Distribuidora de Bebidas Ltda. – EPP, defende a manutenção da sentença, argumentando que o crédito está claramente decaído. Nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o prazo decadencial de cinco anos teve início em 01/01/1995 e findou-se em 31/12/1999, enquanto o lançamento só ocorreu em 25/01/2005. Mesmo que aplicado o artigo 150, § 4º, do CTN, a decadência também estaria configurada. Diante disso, a Apelada requer o desprovimento do recurso, a manutenção da sentença e a condenação da Apelante em honorários recursais conforme o artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara:

Inicialmente, conheço do recurso, pois estão presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a decadência do crédito tributário e extinguiu a execução fiscal baseada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2008260. O crédito decorre de penalidade imposta pelo descumprimento de obrigação tributária acessória, qual seja, a não apresentação da Guia de Informação e Apuração de ICMS (GIA-ICMS), devidamente formalizada pelo Auto de Infração nº 51799/97.

Em síntese, a presente execução visa a satisfação do crédito inscrito na CDA n.º 2008260, referente a não recolhimento de ICMS, nos
prazo regulamentares
, referente a operações e prestações escrituradas regularmente nos livros fiscais próprios, porém não declaradas ao fisco pelo contribuinte através da GIA-ICMS, com fato gerador em 08/1994. O processo teve início em 19/09/2008, com o despacho citatório, em 24/06/2009 a Fazenda Pública requereu a suspensão dos autos pelo prazo de 90 (noventa) dias considerando que o processo se encontrava em compensação, reiterando o pedido em 12/02/2010.

Em 11/01/2013, a Fazenda Pública requereu a desconsideração dos pedidos de suspensão, em razão do equívoco quanto à CDA que se encontrava em compensação, visto que esta não estava relacionada aos autos, requerendo ainda a citação dos executados. Os executados
Distarctica
- Distribuidora de Bebidas Ltda -
Epp
, Maria Inês Valverde Arroteia e Edson Arroteia, foram citados em 03/05/2016 por oficial de justiça. A Fazenda Pública em 25/10/2016, requereu a penhora.

O juízo em 17/12/2018, postergou a análise dos pedidos em razão da aparente ocorrência da prescrição intercorrente e determinou a intimação da Fazenda Pública para que no prazo de 15 (quinze) dias manifestasse nos autos requerendo o que fosse de direito. Em 05/02/2019 a Fazenda Pública reiterou o pedido de penhora requerendo o afastamento da prescrição intercorrente. Novamente, foi postergada a análise do pedido e determinado prazo de 15 (quinze) dias para manifestação. A Fazenda Pública requereu a apreciação do pedido anterior, bem como que fosse rejeitada a prescrição intercorrente em 04/11/2019. O Executado Edson Arroteia em 20/01/2023 apresentou Exceção de
Pré
-Executividade pleiteando o reconhecimento da decadência do crédito tributário.

Em 01/02/2023 o juízo deferiu o pedido de penhora via SISBAJUD, ocasião em que foi bloqueado o valor de R$ 1.814,07 (mil, oitocentos e quatorze reais e sete centavos) nas contas do executado Edson Arroteia. Em seguida o executado manifestou nos autos reiterando os termos da exceção de
pré
-executividade requerendo o desbloqueio dos valores penhorados via SISBAJUD. A Fazenda Pública apresentou impugnação à exceção de
pré
-executividade em 15/02/2023. A exceção foi acolhida pelo magistrado de primeiro grau, que extinguiu o feito em 21/11/2023, reconhecendo a decadência.

Feitas essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

O Estado sustenta que a decadência não ocorreu, visto que a lavratura do auto de infração em 1997, com a consequente notificação do contribuinte, interrompeu o prazo decadencial, conferindo-lhe o direito de concluir a constituição definitiva do crédito em 25/01/2005. Invoca, para tanto, o art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN) e a Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça, que consolidam o entendimento de que a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência.

Pois bem.

É cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
pri
me
iro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere
êste
artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo
nêle
previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.”

No caso
vertente
, o tributo devido relaciona-se a
o
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”.

Nesse contexto, nos termos do artigo anteriormente mencionado, compete ao próprio contribuinte antecipar o recolhimento do tributo, submetendo-se, posteriormente, à homologação pela autoridade fiscal competente.

Todavia,
inexistindo comprovação da
entrega da declaração ou

do recolhimento a menor — como se observa na hipótese em análise —, a constituição do crédito tributário se dá mediante lançamento de ofício, nos moldes do que dispõe o artigo 149 do Código Tributário Nacional:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I -
quando
a lei assim o determine;

II -
quando
a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária”.

Nessa linha, a Súmula 555 do eminente Superior Tribunal de Justiça versa sobre a dinâmica aplicável à constituição do crédito tributário nos casos em que se adota o lançamento por homologação. Confira-se:

“Súmula 555: "Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.”

Examinando-se as Certidão de Dívida Ativa n.º 2008260, o fato gerador em questão ocorr
eu em 08/1994
. Por conseguinte, considerando-se a sistemática do art. 173, inc
iso
I, do CTN,
o prazo para constituição do crédito tributário teve início em 01/01/1995 e se encerraria em 31/12/1999
,
isto é, após 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Ocorre que, o Estado de Mato Grosso
em sede de impugnação à exceção de
pré-excutividade

colacionou aos autos a
INFORMAÇÃO N° 021/2023/SUFIS/SARP/SEFAZ, onde consta que o crédito tributário foi constituído
provisoriamente
em
1997,
sendo definitivamente constituído
em 25
/01/2005, com o fim do PAT nº 2/1997 decorrente do - AIIM n° 51799
.

Assim, com base nas informações trazidas pela Fazenda Pública, verifica-se a inocorrência da decadência, uma vez que o crédito foi constituído antes do decurso do prazo quinquenal.

É imperioso destacar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, materializada na Súmula 622, estabelece que:

“A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. (SÚMULA 622, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018)”.

Ademais, os atos administrativos que culminaram na emissão da CDA nº 2008260
,
gozam de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, conforme preconizam o art. 3º da Lei nº 6.830/80 e o art. 204 do CTN, sendo ônus do contribuinte a demonstração de eventual vício, o que não se verifica no presente caso.
Veja-se:

“Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de
terceiro
, a quem aproveite.”

[...]

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.”

A propósito, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRAZO DECANDECIAL DE 5 (CINCO) ANOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, INCISO III, DO CTN. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em execução fiscal, reconheceu a decadência dos créditos tributários constantes da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e, por conseguinte, extinguiu o feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a decadência dos créditos tributários restou configurada no caso.

III. Razões de decidir:

3. O prazo decadencial para constituição do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

4. O pedido de revisão do lançamento do crédito tributário, por parte do contribuinte, suspende a exigibilidade do crédito, nos moldes do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.

5. Na hipótese, o crédito não havia sido definitivamente constituído, pois o processo administrativo estava pendente de conclusão, o que inviabilizava a inscrição regular em dívida ativa.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A constituição definitiva do crédito tributário fica obstada enquanto houver processo administrativo pendente, o que suspende a exigibilidade do crédito e impede o reconhecimento de decadência”.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151 e 173.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgInt
no REsp 1.344.857/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 10/10/2017,
DJe
13/12/2017; TJRS, N.U 51039231520218217000 RS, Rel. Desa. Marilene
Bonzanini
, 22ª Câmara Cível, j. 14.10.2021.(
N.U
1008015-78.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/
2024)[
g.n
.
]”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida,
e
afastar o reconhecimento da decadência e determinar o prosseguimento da execução fiscal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025